Tribunal: TJDFT
Processo: 0730218-97.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. ENTIDADE FECHADA. ERRO DE CÁLCULO. BENEFÍCIO PAGO A MAIOR. CULPA EXCLUSIVA DA FUNDAÇÃO GESTORA. RECEBIMENTO DE BOA-FÉ. EXPECTATIVA. BENEFÍCIO LEGÍTIMO. NATUREZA ALIMENTAR. DEVOLUÇÃO. INDEVIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURADA. MULTA. INAPLICÁVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. “A jurisprudência do STJ é no sentido de que os valores recebidos de boa-fé pelo assistido, quando pagos indevidamente pela entidade de previdência complementar em razão de interpretação equivocada ou de má aplicação de norma do regulamento, não estão sujeitos à devolução, pois cria-se falsa expectativa de que tais verbas alimentares eram legítimas, possuindo o contrato de previdência privada tanto natureza civil quanto previdenciária.” (AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp n. 1.932.799/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/6/2022, DJe de 15/6/2022.)
2. Embora permitida a revisão de benefício previdenciário, a entidade fechada de previdência complementar não pode exigir do participante a restituição de todos os valores recebidos a maior por erro de cálculo exclusivo da fundação gestora, tendo em vista que o participante não concorreu para o erro e recebeu os valores de boa-fé.
3. No caso em análise, criou-se a expectativa de que o benefício recebido era legítimo, dada a boa-fé do beneficiário em seu recebimento, e com isso irrepetível o valor pago a maior no benefício de natureza alimentar, não configurando enriquecimento sem causa da parte.
4. Para haver a incidência das sanções por litigância de má-fé, é necessária a prova inconteste de que a parte praticou quaisquer das condutas descritas no artigo 80 do Código de Processo Civil, além de haver a demonstração de ato doloso, sem a qual o pedido deve ser rejeitado.
5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.